Tribunal: TJDFT
Processo: 0727350-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8. INFERIOR. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, c/c art. 70, caput, CP) contra farmácia, com restrição de liberdade das vítimas e concurso de pessoas, bem como pelo uso de veículo produto de crime. O corréu também foi condenado por receptação (art. 180, caput, CP) após receber parte dos bens subtraídos como pagamento de honorários advocatícios. O réu pleiteia absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) examinar eventual necessidade de redimensionamento da pena aplicada, notadamente quanto à fração de aumento na dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O reconhecimento do réu por uma das vítimas, realizado por fotografia na fase policial e ratificado em Juízo, constitui elemento probatório válido e idôneo, especialmente quando corroborado por outras provas constantes dos autos.
4 - A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio cometidos às ocultas, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, verossímil e confirmada por elementos objetivos e testemunhos convergentes.
5 - Os depoimentos dos policiais envolvidos na investigação, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de fé pública e têm aptidão para subsidiar a condenação quando corroboram as demais provas.
6 - A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo em qualquer elemento de prova e revela tentativa de se desvincular da prática delitiva sem base empírica.
7 - A pena-base foi corretamente exasperada com base na culpabilidade exacerbada (crime cometido durante o cumprimento de pena anterior), maus antecedentes e circunstâncias qualificadoras, respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
8 - Na primeira fase, a pena-base foi majorada em fração inferior a 1/8 — utilizada como norteadora —, mantida por ausência de recurso do Ministério Público.
9 - Correta a majoração da pena na terceira fase em razão do emprego de arma de fogo e o acréscimo no concurso formal, observado critério objetivo conforme o número de delitos.
10 - A fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, merece ser fixada em 50 dias-multa, no mínimo, observando-se, na unificação das penas, a regra do artigo 72 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - A confirmação, em Juízo, de reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é válida e suficiente para embasar condenação quando apoiada por outros elementos de prova.
2 - A palavra da vítima, firme e coerente, tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando corroborada por registros objetivos e testemunhos policiais.
3 - A pena-base pode ser majorada com fundamento na prática do crime durante o cumprimento de pena anterior, sem configurar bis in idem, desde que devidamente motivada.
4 - A fração de aumento na terceira fase da dosimetria pode ultrapassar 1/6, a depender das qualificadoras reconhecidas e da gravidade concreta da conduta, conforme fundamentação.